Tribunal: TJES
Processo: 5019080-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019080-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: IZAQUE OLIVEIRA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019080-42.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO:
IZAQUE OLIVEIRA PINTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SOB SUSPEITA DE FURTO. UTILIZAÇÃO DE FACA EXPOSTA À VENDA PARA ROMPIMENTO DE LACRE NO INTERIOR DA LOJA. POSTERIOR INTERPELAÇÃO POR PREPOSTOS. CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO POR OPERADORA DE CAIXA. EXPOSIÇÃO DIANTE DE OUTROS CLIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios desde a citação, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil da recorrente pela abordagem realizada no interior do estabelecimento comercial, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

3. Incontroverso nos autos que o recorrido adquiriu um par de chinelos no estabelecimento da recorrente e, logo após o pagamento, retornou ao interior da loja, dirigindo-se à sessão de utilidades domésticas, onde utilizou-se de uma faca exposta à venda para romper o lacre do produto, calçando-o em seguida e prosseguindo com novas compras.

4. As imagens do circuito interno de videomonitoramento demonstram que, após o pagamento dos demais itens, o recorrido foi abordado por quatro funcionários da recorrente, que impediram sua saída e solicitaram que retornasse à área dos caixas para esclarecimentos, sendo a situação presenciada por outros clientes e empregados.

5. Ainda que a conduta do autor – consistente em romper o lacre do produto no interior da loja com instrumento ali exposto – possa ter gerado fundada suspeita, o que autorizava averiguação, a forma como se deu a abordagem extrapolou os limites do exercício regular do direito de fiscalização.

6. A intervenção ocorreu após o pagamento da segunda compra, com impedimento de saída e retorno forçado à área dos caixas, na presença de terceiros, circunstância que evidencia exposição desnecessária e constrangimento público, somente cessando após a operadora responsável pela venda confirmar a quitação do produto.

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado. No caso, restou caracterizada conduta inadequada dos prepostos da recorrente, que, embora legitimados a proceder à verificação, deveriam fazê-lo com discrição e cautela suficientes para evitar violação à dignidade do consumidor.

8. A abordagem sob suspeita de furto, quando realizada de forma a expor o cliente perante outros consumidores, configura violação a direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido em situações dessa natureza, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

9. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$4.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a extensão do constrangimento, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

10. Não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a redução ou exclusão da indenização fixada na origem, devendo ser prestigiada a valoração efetuada pelo juízo sentenciante, que observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12. CONDENO a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)